Tribunal: TJBA
Processo: 8077524-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077524-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALEXANDRO CARNEIRO FERREIRA e outros Advogado(s): FABIO FRANCO BACELAR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISIONAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. WRIT NÃO CONHECIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática de roubo majorado, no qual se busca a desconstituição do julgado mediante a reiteração de teses de nulidade e insuficiência probatória, já apreciadas e afastadas por esta Corte no julgamento do respectivo Recurso de Apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de conhecimento de Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de condenação confirmada em segundo grau, notadamente após a superveniência do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Habeas Corpus não constitui via adequada para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de recurso próprio ou de Revisão Criminal, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 4. A reiteração de teses defensivas – nulidade do reconhecimento, quebra da cadeia de custódia e insuficiência de provas – já devidamente analisadas e rechaçadas no julgamento do Recurso de Apelação configura mera rediscussão de matéria preclusa, o que impede o conhecimento do writ. 5. A superveniência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ocorrido após o esgotamento dos recursos nas instâncias superiores, consolida a decisão e altera o título da prisão, que passa a decorrer de execução definitiva da pena, e não mais de decreto cautelar. 6. Esgotada a via recursal ordinária e extraordinária, a única via processual cabível para a desconstituição da coisa julgada material é a Ação de Revisão Criminal, desde que preenchidos os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. É incabível o conhecimento de Habeas Corpus quando utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de matérias já apreciadas e decididas em sede de Apelação Criminal. 2. A superveniência do trânsito em julgado da condenação acarreta a perda do objeto do Habeas Corpus que questiona a legalidade da custódia cautelar, uma vez que a prisão passa a ostentar natureza de execução definitiva da pena. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 901.904/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8077524-48.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Sento Sé/BA, tendo como impetrante o bel. FÁBIO FRANCO BACELAR e como paciente, ALEXANDRO CARNEIRO FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .